Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-82.2023.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800478-82.2023.8.14.0040

APELANTE: VALOLENES MARCELINO DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DAS MINORANTES MANTIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §1º e §2º, IV c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal diante da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base deve observar fração proporcional de 1/6 por circunstância judicial desfavorável; e (iii) determinar se é possível aplicar as causas de diminuição de pena do art. 14, II, e do art. 121, §1º, do CP no patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do réu foi validamente valorada de forma negativa, porquanto os disparos de arma de fogo foram realizados em local aberto ao público e movimentado, demonstrando audácia e elevado grau de reprovabilidade da conduta.

4. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, evidenciadas pela gravidade das lesões sofridas pela vítima, legitimando sua valoração negativa.

5. Ainda que válida a negativação de duas vetoriais, a elevação da pena-base em 9 anos revela-se desproporcional, sendo cabível a readequação da reprimenda com aplicação da fração de 1/6 por vetorial negativa, fixando-se a reprimenda basilar em 16 anos de reclusão.

6. Inviável o acolhimento do pedido de aplicação do redutor do art. 14, II, do CP no patamar máximo, dada a proximidade entre a conduta e o resultado naturalístico, evidenciada pela reiteração dos disparos mesmo após a fuga da vítima.

7. Também se mostra incabível a ampliação da causa de diminuição do art. 121, §1º, do CP ao patamar máximo, uma vez que a reação do réu foi desproporcional à provocação sofrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A elevação da pena-base deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo adequada a aplicação de fração de 1/6 por cada vetorial negativada. 2. A aplicação da fração mínima nas causas de diminuição do art. 14, II, e do art. 121, §1º, do CP é cabível quando a conduta do réu se aproxima da consumação e sua reação à provocação da vítima é desproporcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, d, 121, §1º e §2º, IV, e 14, II; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 709.019/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valolenes Marcelino de Moraes apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 26910680).

O apelante sustenta a necessidade de redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as moduladoras da culpabilidade e consequências do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea. Requer, ainda, que eventual exasperação em virtude de circunstâncias judiciais desfavoráveis observe a fração de 1/6 por vetorial negativada. Por fim, pleiteia a ampliação do redutor referente às causas de diminuição previstas no art. 14, II, e art. 121, § 1º do CP ao patamar máximo (ID 26910704).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26910708), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30760340).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §1º, §2ª, IV c/c art.14, II, ambos do Código Penal, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, à redução da pena-base ao mínimo legal. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida pelo juízo para dosar a pena na sentença:

I - CULPABILIDADE: a culpabilidade do réu é altamente desfavorável, pois ele realizou disparos de arma de fogo em um ambiente público, um bar, colocando em risco não só a vida da vítima, mas também de outras pessoas presentes. Mesmo após a vítima tentar fugir, o réu a perseguiu e continuou atirando, atingindo-a nas costas e na perna direita, o que demonstra crueldade e ausência de legítima defesa, já que a vítima não representava mais ameaça.

A ação do réu revela uma extrema insensibilidade à vida humana e um comportamento frio e premeditado, evidenciando um grau de periculosidade elevado. Por isso, sua culpabilidade deve ser considerada de forma desfavorável, com aplicação de uma pena proporcional à gravidade dos atos, visando reprovação e prevenção de futuras condutas similares;

II – ANTECEDENTES: O réu não possui antecedentes criminais.

III - CONDUTA SOCIAL: sem dados específicos para uma avaliação;

IV – PERSONALIDADE: não é possível valorar a personalidade do réu;

V – MOTIVO: O crime foi praticado em razão de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, privilégio reconhecido pelos jurados, e oportunamente será valorado;

VI – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o conselho de sentença reconheceu que o crime foi praticado por recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, circunstância qualifica o crime ora em comento, e que não pode ser reconhecida como desfavorável ao réu, para não caracterizar bis in idem;

VII – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: As consequências do crime praticado pelo réu são gravemente desfavoráveis, tanto em relação à vítima quanto à coletividade. A vítima, ao ser atingida por disparos de arma de fogo, sofreu lesões físicas graves, com ferimentos nas costas e na perna direita, o que certamente resultou em dor intensa e possíveis sequelas físicas e psicológicas duradouras.

Além disso, os disparos ocorreram dentro de um estabelecimento comercial, um local frequentado por várias pessoas. Esse tipo de crime em local público gera um efeito negativo não apenas sobre as testemunhas e frequentadores do local, mas também na comunidade em geral, propagando medo e insegurança. O sentimento de vulnerabilidade se alastra entre os cidadãos, afetando a confiança nas instituições de segurança pública e na própria sensação de proteção em espaços comuns, o que agrava ainda mais as consequências do crime e aumenta a necessidade de responsabilização severa do réu.

VIII - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há o que se valorar.

Destarte, considerando que na análise das circunstâncias judiciais, FIXO A PENA-BASE em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES (2ª FASE):

Ausente causas agravantes.

Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, d do CP), motivo pelo qual reduzo a pena em 03 (três) anos, o que resulta na pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO (3ª FASE)

Não vislumbro causa de aumento de pena.

Verifico a presença de duas causas de diminuição:

A causa de diminuição do art. 14, II, CP, visto que o réu deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Diante disso, diminuo a pena em 1/3, visto que a conduta do réu se aproximou, em muito, do resultado naturalístico do crime do art. 121 do CP, o que resulta na pena de 12 (doze) anos de reclusão.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do CP, visto que o réu cometeu o crime em razão de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Diante disso, diminuo a pena em 1/6, visto que a conduta do réu se aproximou, em muito, do resultado naturalístico do crime do art. 121 do CP, o que resulta na pena de 10 (dez) anos de reclusão, a qual torno DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL, pelo cometimento do crime do Art. 121, §1º, e §2º, IV c/c Art. 14, II do Código Penal. (ID 26910680 - Pág. 10).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 do CP, referente à culpabilidade e consequências do crime, foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022), com base nas seguintes premissas:

A
culpabilidade
comporta valoração negativa, porquanto evidenciado nos autos que o réu praticou o delito em local aberto público (bar), na presença de diversas pessoas, circunstância que extrapola o ordinário do tipo penal e revela maior grau de audácia e desprezo pelas regras de convivência social, evidenciando reprovabilidade acentuada da conduta, em consonância com a orientação firmada pela jurisprudência das Cortes de Justiça estaduais. (v.g. TJRJ,
ApCrim n. 0072294-82.1999.8.19.0001
, Rel. Des. Antonio Carlos Nascimento Amado, 3ª Câmara Criminal, j. 4.4.2024)

As
consequências do crime
revelam-se graves e justificam o recrudescimento da pena, considerando que a vítima, conforme Laudo Pericial n. 2023.11.000003-TRA, sofreu: (1) perigo de vida, sendo necessária a realização de laparotomia exploradora; (2) incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 dias; (3) debilidade permanente de membro, sentido ou função; e (4) incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou ainda deformidade permanente, demonstrando o elevado grau de ofensividade da conduta, impondo-se a devida valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime (ID 26910538).

Destarte, “as consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação” do apelante “a vítima sofreu inúmeras lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito” (STJ,
AgRg no HC n. 709.019/PA
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do Tjdft), Quinta Turma, j. em 29/3/2022).

Sem embargo, embora o juízo sentenciante, no exercício de sua discricionariedade vinculada, não esteja adstrito a uma fração matemática específica na exasperação da pena-base (TJRS,
Embargos Infringentes n. 0105648-61.2020.8.21.7000
, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, j. 27.11.2020; TJDFT,
ApCrim n. 0716840-57.2023.8.07.0005
, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 15.8.2024), verifica-se, no caso, desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pois ainda que subsistam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a elevação de 9 anos mostra-se excessiva. Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, readequo a reprimenda basilar, aplicando a fração de 1/6 para cada vetorial negativada, fixando a pena-base em 16 anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o magistrado sentenciante não tenha explicitado a fração adotada para a incidência da atenuante da confissão espontânea, extrai-se do próprio resultado aritmético que a redução operada correspondeu a 1/7 da pena provisoriamente fixada, uma vez que, partindo-se de 21 anos, procedeu a diminuição de 3 anos. Destarte, mantida a mesma lógica proporcional, e ausentes agravantes, a incidência da atenuante sobre a pena de 16 anos resulta na fixação da pena intermediária de 13 anos, 8 meses e 18 dias.

Noutro giro, inviável a ampliação da
fração redutora referente à tentativa de homicídio ao patamar máximo
, diante do
iter criminis
percorrido.

Consoante a narrativa acusatória, o denunciado, proprietário do estabelecimento onde ocorreram os fatos, iniciou agressão deliberada e injustificada contra a vítima, seu cliente, após breve discussão verbal, passando a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção (ID 26910522). A conduta não se limitou a ato isolado: mesmo após o primeiro tiro, perseguiu a vítima com o nítido propósito de atingi-la, efetuando múltiplos disparos, inclusive pelas costas, quando ela já se encontrava em fuga.

Ressalte-se, ademais, que o Laudo Pericial n. 2023.11.000003-TRA (ID 26910538) atestou a existência de efetivo risco de vida, incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 dias, debilidade permanente de membro e incapacidade definitiva para o trabalho. Tais elementos evidenciam a elevada gravidade das lesões e a intensidade da ação perpetrada, aproximando-a da consumação do delito e legitimando o reconhecimento da tentativa com aplicação da fração mínima de redução (vide TJPE,
ApCrim n. 0005127-38.2018.8.17.0001
, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, 4ª Câmara Criminal, j. 22/10/2024).

Por derradeiro, verifico não haver margem para acolhimento do pleito de ampliação da causa de diminuição do art. 121, § 1º, do CP, ao patamar máximo, pois ainda que se alegue eventual provocação por parte da vítima, a reação do acusado revela-se absolutamente desproporcional, prevalecendo o entendimento no sentido de que “no delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na gradação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima. Não havendo a demonstração da extrema relevância do motivo e, ainda, tendo sido a ação do autor desproporcional ao comportamento do ofendido, descabida a redução da pena no patamar máximo” (TJMG,
ApCrim n. 0657843-72.2007.8.13.0394
, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 17.5.2023)

Feitas essas considerações, na terceira etapa do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento, mantenho a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal em 1/3, bem como preservo a fração de 1/6 referente à minorante do art. 121, §1º, do mesmo diploma legal. Assim, a pena definitiva resta estabelecida em 7 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, mantido o regime fechado para cumprimento da reprimenda, diante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º)

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026